Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÕES DESERTAS. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 1.007, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSORTES PASSIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. MÉRITO. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. PRO-DF II. LOTES OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. JUSTO TÍTULO. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EMUNCIADO 619 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que, julgando simultaneamente ações reunidas por conexão, julgou procedente a pretensão de reintegração de posse deduzida na ação principal, para reintegrar a parte autora na posse dos imóveis objeto de contrato de concessão de direito real de uso celebrado com a Terracap, após procedimento licitatório no âmbito do PRO-DF II, julgando improcedente o pedido deduzido na ação conexa, formulado por particular.
2. Não se conhece de apelação interposta sem o correspondente preparo, por partes que não são beneficiárias da gratuidade de justiça, se após o despacho para recolhimento nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a medida foi cumprida intempestivamente.
3. O provimento jurisdicional consistente na intimação da parte para recolher o preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não ostenta cunho decisório, consistindo em mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001 do CPC), razão pela qual não se conhece de agravo interno contra ele interposto.
4. Não há nulidade da sentença, sob argumento de violação do art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, se a ação foi ajuizada na vigência do CPC/1973, no qual não havia dispositivos correspondentes a esses que consistem em inovação introduzida pelo Estatuto Processual Civil de 2015. Ademais, no caso concreto, no ato de cumprimento da liminar de reintegração de posse foram relacionados e qualificados os ocupantes encontrados pelos oficiais de justiça, os quais foram regularmente citados. Posteriormente, houve o comparecimento espontâneo de outros ocupantes do imóvel litigioso, sendo suprida a citação, termos do art. 214, §1o, do CPC/1973.
5. Tendo a alegação de ilegitimidade ativa ad causam sido rejeitada em decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/1973, que não foi impugnada por meio de recurso cabível, fica caracterizada a preclusão.
6. A proteção possessória requer a comprovação, pela parte autora, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu.
7. O contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, celebrado com a Terracap, titular do domínio do bem, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRO/DF II, constitui justo título, hábil a legitimar a proteção possessória vindicada pela parte autora, em favor de quem se presume a boa-fé. Em contrapartida, na hipótese concreta, os réus tinham ciência da irregularidade de suas ocupações, o que lhes confere característica de má-fé e, portanto, de mera detenção do imóvel.
8. Nos termos do Enunciado no 619 da Súmula do STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
9. Ausente a prova de que a parte autora, ao cumprir a liminar de reintegração de posse, extrapolou os limites do imóvel objeto da tutela judicial, invadindo imóvel contíguo, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar, julgando procedente o pedido de reintegração.
10. Apelação não conhecida. Agravo interno não conhecido. Apelações conhecidas e desprovidas.